Tribunal: TJDFT
Processo: 0701559-03.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. PERDA DO PODER FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL E DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO. POSSIBILIDADE NO CASO EM DISCUSSÃO. PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA
1. Em sentença, indeferido o pedido de produção de novo estudo técnico formulado pela ré ao fundamento de que os autos já se encontram suficientemente instruídos, não havendo necessidade de outras provas.
1.1. No ponto, o STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 1.2. Preliminar rejeitada.
2. Em demandas envolvendo interesse de criança ou adolescente, a solução da controvérsia deve sempre observar o princípio do melhor interesse do menor expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (art. 1o), introduzido no sistema pátrio como corolário da doutrina da proteção integral consagrada pelo artigo 227 da Constituição Federal. 2.1. A regra é a manutenção da criança ou do adolescente em sua família de origem. Somente em casos excepcionais, demonstrada a absoluta impossibilidade, o Estado pode interferir e privar uma criança ou um adolescente da convivência com sua família natural. Nesse aspecto, insere-se a previsão de perda do poder familiar, por exemplo, por abandono (art. 1.638, inc. II do CC e art. 24 do ECA), gerando como consequência a possibilidade de colocação da prole em família substituta, inclusive através de adoção (arts. 28, 39, § 1o, e 163, do ECA).
3. Na origem, o Ministério Público ajuizou ação de destituição do poder familiar com pedido de tutela de urgência em desfavor dos genitores da menor.
4. Pela sentença recorrida, julgado procedente o pedido para decretar a perda do poder familiar dos genitores com relação a menor e determinar o imediato cadastramento para adoção. Nesta sede, a genitora/apelante se insurge contra sentença.
5. A partir da análise dos relatórios de acompanhamento colacionados aos autos, verifica-se a inviabilidade da convivência da menor com a genitora ante o seu histórico de consumo frequente de drogas e álcool, desemprego, bem como submissão da infante a situações de abandono material e afetivo pelos requeridos. Também não evidenciado o interesse de outros familiares em exercer os cuidados da infante.
6. Recurso conhecido e desprovido.